Tribunal: TJDFT
Processo: 0000393-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.

I – Verificada a incidência da agravante da reincidência, inviável a fixação da pena privativa de liberdade ou pecuniária no mínimo legal.

II – A pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu, por sua vez, é fator que deve ser ponderado para a fixação do valor de cada dia-multa, não justificando a exclusão da penalidade.

III – A condenação no pagamento das custas processuais consiste em um dos efeitos da sentença condenatória previstos na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais.

IV – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

V – Recurso conhecido e desprovido.